Tribunal: STF
Processo: RE 607520
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-09
Data de publicação: 2010-09-09

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO NOMEADO EM AÇÕES PROCESSADAS NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.